Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 3o A 6o, DO CPC.
1. O critério da apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
2. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. Incidência do Tema 1.076, do STJ.
3. Sendo a Fazenda Pública parte na demanda, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do referido diploma legal.
4. Agravo de instrumento provido.